Tribunal: TJSP
Processo: 1115977-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de consignação em pagamento. Extinção da ação em razão da não realização do depósito pela parte autora. Art. 542, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Necessidade de intimação expressa do Autor para realização do depósito. Julgamento realizado sem prévia intimação. Nulidade reconhecida. Princípio da primazia do julgamento do mérito. Vedação à decisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de consignação em pagamento. Extinção da ação em razão da não realização do depósito pela parte autora. Art. 542, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Necessidade de intimação expressa do Autor para realização do depósito. Julgamento realizado sem prévia intimação. Nulidade reconhecida. Princípio da primazia do julgamento do mérito. Vedação à decisão surpresa. Sentença de extinção sem resolução de mérito anulada, com determinação de retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.